Tribunal: TJSP
Processo: 2273410-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 25772

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolhe em parte a impugnação apresentada pelo executado – Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios – Se a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante foi parcialmente acolhida, devida é a condenação do agravado no pagamento dos honorários advocatícios – Precedentes

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 25772

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Decisão que acolhe em parte a impugnação apresentada pelo executado – Insurgência quanto a não fixação de honorários advocatícios – Se a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante foi parcialmente acolhida, devida é a condenação do agravado no pagamento dos honorários advocatícios – Precedentes STJ – Decisão reformada. Recurso provido.